Tribunal: TJDFT
Processo: 0765227-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. XINGAMENTOS E GESTO OBSCENO DIRIGIDOS A POLICIAIS EM SERVIÇO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 7 (sete) meses de detenção, com regime inicial semiaberto.

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo. Defendeu que o acusado exerceu seu direito à liberdade de expressão e não tinha intenção de menosprezar a função exercida pelos policiais, foi apenas um desabafo em relação à situação em que se encontrava, pois se sentiu violado pela forma como os policiais adentraram sua residência sem autorização. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, em razão da atipicidade do fato, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 44032176). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 44618209).

5. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 7.380/2021 – 30a DP - ID 44031273, pelas fotografias juntadas nos IDs 44031274 e 44031275 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão do acusado em seu interrogatório.

6. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas aos policiais utilizando-se das expressões “Filhos da Puta”, “Seus Lixos”, “Policiais de merda”, dentre outros, e gesticulou, da sacada do seu apartamento, para os agentes públicos, mostrando o dedo médio em riste, conforme se verifica das fotografias juntadas nos IDs 44031274 e 44031275, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais quando da abordagem.

7. Não impede a configuração do crime de desacato, eventual estado de ânimo exaltado, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.